Tribunal: TJBA
Processo: 8002645-25.2022.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002645-25.2022.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESMERALDINO ASSIS MOREIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. FICHA FINANCEIRA E CONTRACHEQUES QUE NÃO DETALHAM AS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. ILEGALIDADE. SALÁRIO BASE QUE DEVE SER INTERPRETADO A PARTIR DO PARÂMETRO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA LEI N. 11.738/2008 (PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO). SALÁRIO BASE INDICADO QUE, APESAR DE SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL PARA O ANO DE 2022, NÃO CORRESPONDE AO VALOR DO PISO SALARIAL NACIONAL ACRESCIDO DO PERCENTUAL DA GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL. SALÁRIO BASE QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO VENCIMENTO INICIAL SOBRE O QUAL INCIDE AS GRATIFICAÇÕES POR PROGRESSÃO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONCEDER A SEGURANÇA

E DETERMINAR O DETALHAMENTO DAS PARCELAS REMUNERATÓRIAS NOS CONTRACHEQUES E O PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES POR MUDANÇA DE NÍVEL. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que denegou a segurança no sentido de pagamento do vencimento base da parte impetrante acrescido de 30% em relação ao valor do nível I com as repercussões legais.

2.

Inicialmente, cumpre rememorar que, no julgamento da ADI 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

3.

A propósito, a jurisprudência do Pretório Excelso permanece confirmando a orientação firmada no julgamento da ADI 4167/DF, a demonstrar que o entendimento irradia a sua eficácia vinculante e preclusiva em face de discussões quanto ao sentido e alcance das disposições contidas no diploma legal, especialmente reafirmando a aplicabilidade da Lei n. 11.738/2008 a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4.167 (RE 859994 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059

DIVULG 25-03-2015

PUBLIC 26-03-2015).

4. Conquanto o Tema 911 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

esteja sobrestado pelo Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal em que se discute a “
Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal 11.738 /2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada
"), o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos.

5. A leitura dos dispositivos da Lei Municipal n. 126/2011 permite concluir que ao vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação serão acrescentados percentuais tendo como base os valores descritos no Nível I, qual seja, ao piso salarial profissional nacional na forma da Lei n. 11.738/2008.

6. Conquanto a Municipalidade alegue que o pagamento da gratificação estava sendo realizado de forma incorporada ao vencimento inicial, é preciso lembrar que é dever do município detalhar as gratificações que estão sendo unificadas e qual o percentual incorporado.

7. Um dos princípios fundamentais da Administração Pública é o da publicidade, previsto no art. 37 da CRFB, segundo o qual “
a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
[...]”, tendo como escopo garantir a transparência dos atos administrativos. Portanto, a Administração Pública deve proceder ao detalhamento no contracheque das parcelas remuneratórias que estão sendo pagas, em observância aos princípios da publicidade e transparência que devem nortear os atos da Administração (TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0261.11.001301-6/001, Relator (a): Des.(a) Alvim Soares , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07 /02/2013, publicação da súmula em 18/02/2013) (grifei).

8. Da análise dos contracheques e demonstrativos anexados, observa-se que, de fato, os contracheques indicam o valor do salário base sem qualquer referência à gratificação por mudança de nível (ID n. 66830706). Diante disso, constata-se, de plano, que não se tem uma discriminação de quais verbas integram os proventos da requerente, evidenciando a falta de publicidade no que se refere às verbas que integram os proventos da parte recorrente, na medida em que impede a fiscalização de quais gratificações estão sendo pagas e os aumentos concedidos, revelando-se a ilegalidade passível de censura jurisdicional, porque não se torna possível à parte Apelante identificar quais valores vem recebendo em decorrência das promoções e progressões, de modo que a Lei de regência do salário dos profissionais do magistério deve ser a baliza e o ponto de partida para a apuração matemática e interpretação jurídica acerca do cumprimento do piso establecido pela Lei n. 11.738/2008 e do adimplemento das gratificações estabelecidas pela Lei Municipal n. 23/2001.

10. Com base na Portaria n. 67/2022, tem-se que o Piso Salarial Nacional do Magistério no ano 2022 perfazia a importância de R$ 1.922,81 (mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos) para uma jornada de trabalho de 20 horas semanal (ID n. 66830708 e ID n. 66830709).

11. Deste modo, constata-se que, em observância aos termos da Lei n. 11.738/2008 e na forma do Entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4.167/DF, a Municipalidade realizou o pagamento da verba descrita como salário base (R$ 2.077,46) em valor superior ao piso nacional para o ano 2022 (R$ 1.922,81). No entanto, apesar de a Municipalidade informar que a gratificação de mudança de nível foi incorporada ao Salario Base (ID n. 66830931), considerando, de um lado, a obrigação de promover o detalhamento das verbas (art. 37 da CRFB), e do outro, o dever de comprovar a observância ao piso salarial nacional para o ano 2022, é forçoso reconhecer que a documentação anexada permite concluir que o salário base efetivamente pago a partir do mês de maio do ano 2022 (R$ 2.077,46) não corresponde ao valor do piso salarial nacional do ano 2022 (R$ 1.922,81) acrescido do percentual de 30% (trinta por cento) a título de gratificação por mudança de nível, de modo que, ante a falta de discriminação das verbas e ausência de correspondência com os valores mínimos determinados por imposição legal (Lei n. 11.738/2008), o valor do salário base efetivamente pago (R$ 2.077,46) deve ser interpretado como o vencimento inicial sobre o qual deve incidir o percentual a título de gratificação de nível II descrito no art. 6º, da Lei Municipal n. 126/2011.

12. Apelação conhecida e provida em parte, para, concedendo a Segurança: i) declarar a ilegalidade da ausência de detalhamento nos contracheques e demonstrativos financeiros das parcelas remuneratórias que estão sendo pagas e sem os respectivos valores de forma discriminada; ii)

determinar o pagamento do percentual de 30% (trinta por cento) a título de progressão correspondente ao Nível II calculado sobre o salário base descrito no contracheque, na forma do

art. 6º, da Lei Municipal n. 126/2011, bem assim ao pagamento da diferença devida desde o ajuizamento da ação mandamental originária, nos termos dos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos efeitos patrimoniais anteriores a serem eventualmente pleiteados em ação própria; iii) excluir a penalidade por litigância de má-fé. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação interposta no âmbito do processo n.

8002645-25.2022.8.05.0243
, figurando como parte Apelante o
ESMERALDINO ASSIS MOREIRA
,

e como parte Apelada
MUNICIPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de

de 2025.

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU

RELATOR